Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-86.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0711762-86.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDOS: ALESSANDRA PORTILHO BARROSO DE SOUSA, NEWTON CARLOS DE SOUSA PORTILHO, R. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA PORTILHO BARROSO DE SOUSA, NEWTON CARLOS DE SOUSA PORTILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial de ID 58723606 interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL APELANTE PELA PERDA DE UMA CHANCE. DEMORA NA INTERNAÇÃO ELIMINOU CHANCES DE EVITAR SEQUELA. CHANCE REAL DE OBTER BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE CESSAÇÃO RÁPIDA DAS CRISES EPILÉTICAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ADEQUADO O VALOR FIXADO. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO DEVIDO. VALOR, NO ENTANTO, A SER MINORADO, POR NÃO TER CAUSADO EXCLUSIVAMENTE O DANO. TERMO INICIAL SOMENTE APÓS 14 ANOS. OBJETIVO DE REPOR PERDA DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico e este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Apelante concordou com realização de perícia por médico de outra especialidade. As partes e o Juízo empreenderam esforços por longo período na procura de neurologista que aceitasse a incumbência, sem sucesso. Beira a má-fé a alegação de nulidade. 2.1. Perito aceitou a incumbência, denotando capacidade de assumir o ofício. Precedentes. 2.2. Laudo carece dos vícios apontados, pois perito atuou com profissionalismo e fundamentou tecnicamente suas conclusões. Preliminar afastada. 3. A sentença deve ser adequada à situação em que o dano não foi ocasionado exclusivamente pela atuação dos médicos, os quais, no entanto, contribuíram para o agravamento do quadro da paciente, fazendo-a perder uma chance de ter evitada ou reduzida a sequela neurológica que a afetou. 3.1. Criança apresentou crises de epilepsia a cada cinco minutos que provocaram estado de mal epiléptico (EME). Danos neurológicos podem surgir após 30 (trinta) minutos. Indicação de internação entre 1 (uma) e 2 (duas) horas após tentativa de cessação com remédios. 3.2. Provas que permitem concluir que, embora na fase inicial tenham sido ministrados os medicamentos corretamente, o protocolo não foi completamente seguido pelo apelante no que diz respeito ao tempo para internação (3h30min após a entrada no pronto-socorro), mesmo havendo leitos de UTI disponíveis. 3.3. Negligência configurada. 4. Laudo judicial não apresenta a contradição apontada pelo apelante. Tem informações técnicas sobre a paciente, a doença e a situação ocorrida, concluindo, com base em elementos técnicos, pela perda de uma chance e falha no atendimento do hospital. 4.1. Laudo do IML concluiu equivocadamente que o tempo de internação não superou 2 (duas) horas, mas corrobora a necessidade de contenção rápida das crises sob pena de sequelas, além de indicar que os procedimentos de UTI podem ser feitos fora desse recinto, caso não haja leito. 4.2. Laudo do assistente técnico não leva em consideração a demora na internação. 5. A responsabilidade do apelante deu-se na modalidade “perda de uma chance”. Dano neurológico já estava em curso, servindo a internação como possibilidade de se ter uma chance de reduzir ou evitar as sequelas. O dano na paciente não foi causado exclusivamente pelos médicos, pois ela já apresentava o quadro de EME. No entanto, a demora na internação contribuiu para o resultando, retirando a chance de evitar sequelas. Internação serviu apenas para evitar o óbito, mas havia chances reais de evitar ou reduzir sequelas, caso realizada anteriormente. 5.1. Não se exige nexo causal direto entre a conduta e o dano, de forma que não há que se argumentar pela impossibilidade de indenização tão somente pelo fato de o dano não ter sido causado exclusivamente pela atitude dos médicos. 5.2. Diante de tal responsabilidade, indenização deve ser proporcional. 6. O dano extrapatrimonial resulta da conduta que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa, como é o caso da honra, imagem, intimidade, liberdade, autoestima, saúde e integridade, bens juridicamente tutelados inerentes ao ser humano, segundo dispõe os artigos 11, 186 e 927, todos do Código Civil. 6.1. No caso em análise, a criança ficou privada de viver sua própria vida de forma autônoma e saudável, em virtude da sequela neurológica que ocasionou a paralisia cerebral e tetraplegia, que poderia ter sido evitada ou minorada. 6.2. Elevado grau de culpa do hospital, que, ao demorar mais de três horas para a internação, extirpou chances de uma vida mais autônoma à paciente. 6.1. Quanto aos pais, perceptível o intenso sofrimento e a angústia de ter que presenciar sua filha passar por refratários episódios de convulsões epilépticas por mais de três horas, estando de mãos atadas ao que os médicos e enfermeiros estavam dispostos a fazer naquele momento, mesmo sabendo que a demora poderia lhe custar a vida ou, ao menos, parte significativa de sua integridade física. 6.2. Valor de R$ 200.000,00 [duzentos mil reais] para a autora e R$ 100.000,00 [cem mil reais] para cada genitor é razoável, mesmo entendendo-se pela perda de uma chance, considerando precedentes semelhantes, observadas as peculiaridades do caso, sobretudo a gravidade da lesão, a intensidade da culpa e a condição socioeconômica das partes, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as funções preventivas e compensatórias da condenação. 7. Dano material. Pensão alimentícia deve ser minorada, ante à atenuada responsabilidade do apelante pelo dano. Minoração para 1⁄2 salário mínimo. Limitação de idade é devida. Finalidade do instituto é repor a perda da capacidade laboral do vitimado. Pensão devida somente a partir dos 14 anos até a morte da alimentanda. Precedentes. Há de se diferenciar a pensão do caso em tela (destinada à criança) daquelas destinada aos genitores. Somente nesta é prevista a limitação etária dos 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Apelo conhecido parcialmente. Preliminar rejeitada. Recurso provido parcialmente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 950, ambos do Código Civil, e 371 e 927, ambos do CPC, sustentando a impossibilidade de condenar o prestador de serviços médicos calcado na aplicação da “Teoria da Perda de uma Chance” sem maiores digressões sobre a efetiva responsabilidade pela conduta médica. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedente do STJ; c) artigo 85, § 11o, do Diploma Processual Civil, afirmando ser indevida a majoração de honorários advocatícios recursais diante da parcial procedência do seu recurso; d) artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC, alegando necessária a redistribuição das verbas sucumbenciais diante do provimento, em grande parte, do recurso de apelação por ele manejado. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam lançadas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059 – “não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”), sob o rito dos recursos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 59914583). Em nova análise da matéria, a Primeira Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 63500527). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial quanto à tese de majoração dos honorários recursais. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras matérias nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no REsp n. 2.083.801/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 12/9/2024). De igual sorte o reclamo não prospera acerca da aventada negativa de vigência aos artigos 186 e 950, ambos do Código Civil, e 371 e 927, ambos do CPC, bem como em relação ao dissenso interpretativo apontado. Isso porque ao concluir que “não se exige nexo causal direto entre a conduta e o dano, de forma que não há que se argumentar pela impossibilidade de indenização tão somente pelo fato de o dano não ter sido causado exclusivamente pela atitude dos médicos”, o órgão julgador observou entendimento chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo transcrita: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA. ACIDENTE ENVOLVENDO PILOTO. OMISSÃO DE SOCORRO. AUSÊNCIA DE ENVIO DE AMBULÂNCIA E EQUIPE MÉDICA PRESENTES NO LOCAL. FALTA COM DEVER DE CUIDADO. NEGLIGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. APLICABILIDADE. 1. Ação de indenização por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/7/2023 e concluso ao gabinete em 16/11/2023. 2. O propósito recursal é decidir se há responsabilidade civil da empresa organizadora de competição automobilística por deixar de prestar socorro a piloto que sofreu acidente durante o percurso e morreu afogado, após certo período submerso. 3. A organizadora de competição automobilística, que dispõe de ambulâncias com equipe médica e deixa de enviá-las para socorrer piloto participante que sofreu acidente durante o percurso, pratica ato ilícito pela falta do dever de cuidado esperado, resultando em dano moral, ao frustrar a legítima expectativa de assistência e causar profundo sofrimento e desamparo. 4. De acordo com a teoria da perda de uma chance, a expectativa ou a chance de alcançar um resultado ou de evitar um prejuízo é um bem que merece proteção jurídica e deve, por isso, ser indenizado. Assim, a simples privação indevida da chance de cura ou sobrevivência é passível de ser reparada. Precedentes. 5. O nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance é aquele entre a conduta omissiva ou comissiva do agente e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. Precedentes. 6. Hipótese em que existia chance séria e concreta de que a recorrida, se tivesse enviado a ambulância ao local do acidente de forma imediata, teria conseguido promover o resgate em menor tempo e prestar assistência médica, aumentando significativamente as chances de sobrevida do piloto (marido da recorrente). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$ 30.000,00, a título de danos morais. (REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19/4/2024) Logo, tendo o acórdão vergastado decidido em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “passível de aplicação tanto ao apelo nobre com fundamento na alínea a do permissivo constitucional quanto ao recurso especial fundado na alínea c” (AgInt no AREsp n. 2.357.684/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/10/2024). Ademais, ainda que assim não o fosse, a análise da tese recursal, no sentido de inexistência do dano indenizável, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não deve ser admitido ainda no que se refere ao indigitado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 86, ambos do CPC, pois, “a redistribuição de honorários advocatícios para adequá-los à proporção em que cada parte foi sucumbente é providência inviável em recurso especial. Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 20/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138, conforme requerido em ID 58723606, e deixo de apreciar o recurso especial de ID 64405636, também manejado pelo HOSPITAL ANCHIETA S/A. Com efeito, o novo acórdão prolatado pela turma julgadora não debateu sobre as teses ali traçadas e, admitir novo inconformismo nessa hipótese, ofenderia o princípio da unirrecorribilidade, bem como vulneraria a própria sistemática vigente no CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 58723606 e não conheço do apelo de ID 64405636. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031